Tribunal: TJDFT
Processo: 0040146-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIRECORRIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO DISPENSÁVEL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO INDEFERIDA. STF RE No 626307-SP. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de verificação dos parâmetros aplicáveis aos cálculos que instruíram o incidente de cumprimento individual de sentença, decorrente do provimento jurisdicional proferido no processo originado por ação civil pública, por meio da qual houve a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento do valor referente às diferenças de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 dos expurgos inflacionários decorrente da edição do denominado plano “Verão”.
2. É inadmissível o proferimento de sentença no incidente de cumprimento individual de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. É inadmissível, com efeito, a confusão generalizada ora em curso entre a fase de cumprimento e a pretensa "execução de sentença", figura abolida do atual Código de Processo Civil. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal, com o subsequente conhecimento do recurso.
3. A decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 626307-SP (STF) foi precisa ao esclarecer o alcance da suspensão dos cursos processuais ali referidos, tendo sido destacado que a determinação suspensão não pode ser aplicada “aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas”. Como é perceptível o pretendido sobrestamento somente pode ser aplicado aos processos que ainda não tiveram solução definitiva. Por essa razão o sobrestamento referido não alcança o cumprimento de sentença ora em exame.
4. As condenações constantes em sentenças proferidas em ação coletiva são, em regra, genéricas (art. 95 do CDC), pois se limitam a estabelecer a responsabilidade do réu pelos danos causados e os parâmetros a serem observados na liquidação do montante devido. Assim, nesse caso, os juros moratórios devem ser computados a partir da data da intimação para liquidação do montante devido. Isso não obstante, por se tratar da hipótese em exame de responsabilidade negocial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1370899-SP, mediante a sistemática de recursos repetitivos, decidiu que os juros de mora devem sere contados a partir da data da citação nos autos do processo originados pela ação civil pública.
5. O montante devido, em decorrência da edição dos cognominados planos econômicos, pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, dispensando-se o procedimento prévio de liquidação de sentença, como determina o art. 509, § 2o, do CPC.
6. É devida a correção monetária plena aos reflexos decorrentes da edição dos planos econômicos posteriores independentemente de previsão na sentença condenatória em cumprimento, como sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 11392245-DF.
7. Aplica-se à hipótese em análise o INPC para corrigir monetariamente os saldos das contas de poupança existentes na época da edição dos aludidos planos econômicos, tendo em vista que é o índice que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas experimentadas pelos poupadores.
8. Apelação conhecida em parte e desprovida. Requerimento de suspensão do curso processual indeferido.